Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702013-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: T. D. A. T. REPRESENTANTE LEGAL: L. M. A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 17491629): CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. ART. 374, I, DO CPC. 1. A prerrogativa de acesso à educação não confere ao autor o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em creche pública próxima ao trabalho de sua genitora, sobretudo porque a concretização desse direito está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição. 2. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual o autor, ora apelante, encontra-se inscrito, mostra-se correta a observância da ordem de classificação, segundo os critérios objetivos adotados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não podendo o Judiciário determinar a matrícula imediata, sob pena de comprometimento do próprio ensino público e de violação do princípio da isonomia. 3. O anexo relacionado à Meta 01, da Lei no 13.005/2014, ao estabelecer um parâmetro mínimo a ser observado pela Administração Pública no que diz respeito à implementação da educação infantil em creches, não representa ofensa à norma inserta no inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal. 4. A ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, bem como a existência de fila de espera para o preenchimento de vaga em creches públicas, são fatos notórios, razão pela qual prescindem de comprovação, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014